Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-75.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. Sentença de parcial procedência, rejeitando o pedido indenizatório por lucros cessantes. Insurgência do autor. Sem razão. Mérito. Lucros cessantes que não se presumem, exigindo prova certa e atual do prejuízo. Autor que exerce a profissão de taxista e pleiteia indenização pela

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. Sentença de parcial procedência, rejeitando o pedido indenizatório por lucros cessantes. Insurgência do autor. Sem razão. Mérito. Lucros cessantes que não se presumem, exigindo prova certa e atual do prejuízo. Autor que exerce a profissão de taxista e pleiteia indenização pela paralisação do veículo. Insuficiência do acervo probatório. Anotações unilaterais e extratos bancários sem identificação de origem que não permitem aferir o rendimento líquido auferido. Não apresentada declaração de renda mensal emitida pelo sindicato da categoria. Parte que não se desincumbiu do ônus previsto no Art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.